Tribunal: TJDFT
Processo: 0751119-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e de liberação da penhora sobre o valor de R$ 302,99 (trezentos e dois reais e noventa e nove centavos).
2. A controvérsia recursal consiste em saber se, de acordo com o critério objetivo estabelecido na Resolução 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, (i) a agravante é hipossuficiente e se (ii) a verba bloqueada é impenhorável.
3. A concessão da gratuidade de justiça tem fundamento no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, a hipossuficiência da agravante foi reconhecida com base na Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual estabelece como critério uma renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos, requisito atendido pela recorrente.
4. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando o montante bloqueado não compromete o mínimo existencial ou a dignidade do devedor, em observância ao princípio da efetividade da execução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça, mantendo, no mais, a decisão agravada.